Tribunal: TJBA
Processo: 8010289-30.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010289-30.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALAN RIBEIRO AMORIN e outros Advogado(s): JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CORIBE - BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE QUANTO À ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO CASO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 05 de agosto de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação e de contemporaneidade da decisão que decretou a prisão, da nulidade processual pela nomeação de defensor dativo e do excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente se encontra preso há mais de sete meses sem a realização da audiência de instrução. II. Questões em discussão 2. As questões submetidas a julgamento são: a) a admissibilidade das alegações de ausência de fundamentação e contemporaneidade da custódia, diante da não juntada da decisão que decretou a prisão; b) a ocorrência de nulidade processual pela nomeação de defensor dativo para suprir a inércia do advogado constituído; c) a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, em violação à garantia da duração razoável do processo. III. Razões de decidir 3. O conhecimento da ação de Habeas Corpus exige que a petição inicial seja instruída com prova pré-constituída do direito alegado. A ausência da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva impede a análise das teses de falta de fundamentação e de contemporaneidade, por manifesta deficiência na instrução. 4. Não se configura nulidade a nomeação de defensor dativo quando o advogado constituído, ciente do prazo, permanece inerte. A medida visa a resguardar o princípio da ampla defesa e evitar a paralisação do feito, não gerando prejuízo ao acusado, conforme o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). 5. A contagem dos prazos processuais deve ser analisada sob o prisma da razoabilidade. No caso, embora o paciente esteja preso há mais de sete meses, a tramitação do feito não revela inércia ou desídia do aparato estatal. O adiamento da audiência de instrução ocorreu por motivo justificado, e a demora na redesignação se insere no contexto de sobrecarga de trabalho do juízo, que acumula a jurisdição de outras comarcas. A complexidade do caso e a regular movimentação processual afastam, por ora, a configuração de constrangimento ilegal. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, denegada. Tese de julgamento: "1. A ação de Habeas Corpus exige a apresentação de prova pré-constituída. A ausência da decisão que decreta a prisão impede a análise de teses que atacam seus fundamentos, acarretando o não conhecimento parcial da ordem. 2. A nomeação de defensor dativo para suprir a inércia do advogado constituído não gera nulidade se não houver demonstração de prejuízo concreto ao réu (art. 563 do CPP). 3. O excesso de prazo na formação da culpa não se configura pela mera soma aritmética dos prazos legais, devendo ser analisado sob o prisma da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e a ausência de inércia injustificada do aparato estatal." Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, incisos LV e LXXVIII, da Constituição Federal; Artigos 261, 312, 563, 647 e 648 do Código de Processo Penal; Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8010289-30.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante Julio Cezar Miranda da Silva e como paciente ALAN RIBEIRO AMORIN, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGÁ-LA, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data constante da certidão de julgamento. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora